Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. VERIFICADA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença está devidamente fundamentada: não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade afastada.

2. Nos termos do art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

3. Na hipótese, sentença transitada em julgado já reconheceu o direito da ré de ser imitida na posse do imóvel descrito na inicial, de sorte que o pleito de manutenção de posse aduzido pelo autor encontra óbice na coisa julgada.

4. Recurso conhecido e não provido.